Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721985-77.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, JULIO SEIXAS FABIANO SOARES, IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES EMBARGADO: JULIO SEIXAS FABIANO SOARES, IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelante INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, Drs. Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, OAB/DF 56.785, e Isaac Pereira Simas, OAB/DF 66.949, conforme requerido na petição de ID 62083337. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator